Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos no bojo dos quais flui o cumprimento individual de sentença coletiva manejado pela agravante[1], a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada e reformada no bojo do provimento que resolvera os aclaratórios que manejara em face do originalmente resolvido, retomando-se o trânsito processual. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52211573 – Cumprimento de Sentença no 0703203-39.2019.8.07.0018.